Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704180-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA NEVES ALVES ANDRADE AGRAVADO: ANA ELIZA SILVA PINHEIRO, ROBSON MONTEIRO BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA NEVES ALVES ANDRADE contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito Substituto da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0707607-97.2018.8.07.0009, proposta pela Agravante em desfavor de ROBSON MONTEIRO BRANDÃO E OUTRA, deixou de apreciar o pedido da Credora/Agravante de intimação dos Executados para declinar o endereço residencial. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “Nada a prover acerca do pedido id. 78415246, ante a falta de amparo legal. Aguarde-se resposta do ofício id. 77904678.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram rejeitados. Pede o provimento do recurso para o “fim de determinar a intimação da parte Executada/Agravada, para atualizar o seu endereço domiciliar, sob pena de, não cumprindo, incorrer em multa astreintes e/ou litigância de má-fé ou ainda em conduta ofensiva à dignidade da justiça” (Num. 23186479 - Pág. 8). Preparo regular (Num. 23186480 e 23186481). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA NEVES ALVES ANDRADE contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito Substituto da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0707607-97.2018.8.07.0009, proposta pela Agravante em desfavor de ROBSON MONTEIRO BRANDÃO E OUTRA, deixou de apreciar o pedido da Credora/Agravante de intimação dos Executados para declinar o endereço residencial. O ato judicial ora impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória em processo de execução. Conforme pode ser observado das razões recursais, a Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, tendo em conta que o Juiz deixou de apreciar o pedido de intimação formulado pela Agravante. Dessa forma, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar os seguintes arestos proferidos por este egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de ‘nada a prover’ e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos.” (Acórdão n.1029402, 07019487120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 26/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - MATÉRIA NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 1) - Correta a decisão monocrática que, vislumbrando ser o agravo de instrumento inadmissível, pois interposto contra pronunciamento judicial sem conteúdo decisório, a ele nega processamento. 2) - Não pode o segundo grau de jurisdição conhecer, em sede de agravo de instrumento, de matéria ainda não apreciada pela instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3) - Não possui a manifestação judicial de ‘nada a prover’ qualquer conteúdo decisório. 4) - Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Acórdão n.810134, 20140020138673AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2014, Publicado no DJE: 15/08/2014. Pág.: 112 - grifei) “PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE APLICA A PENA DE DESERÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O ATO JUDICIAL PROFERIDO EM FACE DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Se o ato de conteúdo decisório, por meio do qual o MM. Juiz processante proclamou a deserção do recurso, não foi objeto de agravo, mas, sim, de simples pedido de reconsideração, não pode a parte prejudicada, posteriormente, interpor recurso de agravo em face do ato judicial por meio do qual o juiz assinala haver ‘nada a prover’ com relação ao pedido de reconsideração. O ato judicial por meio do qual o juiz proclama ‘nada a prover’, por não ostentar conteúdo decisório, não desafia, só por isso, a interposição de recurso de agravo. 2. A rigor e por força do princípio da taxatividade, o pedido de reconsideração não é recurso (art. 496, CPC) e, assim, não suspende, não interrompe, não renova e nem reabre o prazo para o recurso próprio. 3. Agravo regimental conhecido, mas improvido.” (Acórdão n.156923, 20020020022782AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/05/2002, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 07/08/2002. Pág.: 52 - grifei) Ainda que assim não fosse, é certo que o dispositivo legal invocado pela Agravante em suas razões recursais (art. 77, inciso V, do CPC) não prevê as penalidades perseguidas pela Recorrente, haja vista que o mencionado dispositivo apenas sanciona as condutas previstas nos seus incisos IV e VI. Confira-se a íntegra do art. 77 do CPC: “CAPÍTULO II DOS DEVERES DAS PARTES E DE SEUS PROCURADORES Seção I Dos Deveres Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. § 3o Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2o será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97. § 4o A multa estabelecida no § 2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, § 1o, e 536, § 1o . § 5o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2o poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 6o Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. § 7o Reconhecida violação ao disposto no inciso VI, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo, ainda, proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do § 2o. § 8o O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar.” Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador